Tribunal: TJMT
Processo: 1003705-21.2025.8.11.0037
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003705-21.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PEDRO IGOR ALVES DA SILVA - CPF: 059.314.161-02 (RECORRIDO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA. EMPRÉSTIMOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DAS TRANSAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO. TEMA 929/STJ. DANO MORAL. INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar à restituição em dobro de desconto realizado em conta vinculada à plataforma e ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de débito descontado (R$ 2.747,20, em 06/04/2025) cuja contratação foi negada pelo consumidor, havendo estorno espontâneo após o ajuizamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a recorrente comprovou, de forma idônea, a origem e legitimidade do débito descontado, a afastar a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, nas circunstâncias do caso, autoriza repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Reconhece-se a relação de consumo e, demonstradas verossimilhança e hipossuficiência do consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), a qual não é automática nem absoluta, exigindo suporte mínimo (CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I; AgInt no AREsp 1.378.633/RS). Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço, ressalvadas as excludentes do art. 14, §3o, do CDC, cuja incidência demanda prova pela fornecedora (CDC, art. 14; REsp 2.090.538/PR; REsp 1.948.463/SP; AgInt no REsp 2.147.565/SP). A contratação em ambiente virtual observa a liberdade das formas (CC, art. 104), sendo juridicamente reconhecida a utilização de assinaturas eletrônicas/digitais e mecanismos de autenticação, nos termos da MP 2.200-2/2001 e legislações citadas, exigindo-se, porém, segurança mínima e rastreabilidade do consentimento e das condições pactuadas (MP 2.200-2/2001; Leis 11.419/2006 e 14.063/2020). Em contexto de vulnerabilidade digital e financeira, impõe-se equilíbrio e tutela do consumidor vulnerável, exigindo-se da empresa a identificação clara da origem das transações e a demonstração da efetiva utilização/contratação, sob pena de prevalecer a tese do consumidor diante da dúvida (CDC, art. 4o, I). Considera-se não comprovada a legitimidade do desconto de R$ 2.747,20 porque a recorrente não apresenta contrato, extrato completo, logs de autenticação, comprovante de aceite, referência a fatura/contrato específico, nem demonstrativo de evolução e cálculo do montante retido, limitando-se a “tela sistêmica” com IDs e status, incapaz de individualizar a origem do desconto e a manifestação de vontade do consumidor. Entende-se que “telas sistêmicas” extraídas unilateralmente, sem corroboração por outros elementos, não bastam à comprovação da relação obrigacional, à luz da Súmula 34/TJMT e dos precedentes das Turmas Recursais, reforçando-se a falha do serviço pela insuficiência probatória. Valoriza-se, ainda, o estorno espontâneo do montante após a propositura da ação como elemento indiciário de fragilidade da tese de legitimidade da cobrança. Mantém-se a repetição do indébito em dobro, pois a cobrança ocorreu após 30/03/2021 e, conforme a tese do Tema 929/STJ, exige-se conduta contrária à boa-fé objetiva — afastada a necessidade de elemento volitivo —, reconhecida no caso pela ausência de comprovação idônea do débito e do atendimento adequado à solicitação do consumidor (EAREsp 600.663/RS; RI 1010587-97.2022.8.11.0006). Afasta-se o dano moral por não se presumir (“in re ipsa”) da falha bancária, exigindo-se prova de efetiva lesão a atributo da personalidade, não demonstrada no caso concreto (REsp 2.161.428/SP; AREsp 2.676.279; AgInt no AREsp 2.157.547/SC; AgInt no AREsp 2.038.795/SC; precedentes TJMT e Conclusão n.o 1/1a TR-TJMT).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Em desconto/cobrança contestado em ambiente virtual, a fornecedora deve comprovar de forma clara a origem da transação e a legitimidade do débito, mediante elementos idôneos (contrato, logs de autenticação, referência ao título e demonstrativo de cálculo), sendo insuficientes telas sistêmicas unilaterais desacompanhadas de corroboração. Configurada a cobrança indevida após 30/03/2021 em contrato privado, a repetição do indébito em dobro aplica-se quando a cobrança revela conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do Tema 929/STJ. A falha na prestação de serviço bancário, por si só, não configura dano moral presumido, exigindo demonstração concreta de lesão extrapatrimonial.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; CDC, arts. 4o, I, 6o, VIII, 14 e 14, §3o, I e II; CPC, arts. 373, I e II, 1.021, §4o, e 1.026, §2o; CC, art. 104; MP no 2.200-2/2001, art. 10, §§1o e 2o; Lei no 11.419/2006, art. 1o, §2o, III, “a” e “b”; Lei no 14.063/2020, arts. 3o, II, e 4o; IN PRES/INSS no 138/2022, art. 4o, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.378.633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 11/04/2019, DJe 08/05/2019; STJ, REsp 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a S., j. 27/11/2024, DJEN 04/12/2024; STJ, REsp 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a T., j. 12/02/2025, DJEN 20/02/2025; STJ, AgInt no REsp 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024; STJ, EAREsp 600.663/RS (Tema 929), Rela Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, REsp 2.161.428/SP, Rela Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 11/03/2025, DJe 04/04/2025; STJ, AREsp 2.676.279, Rela Min. Maria Thereza de Assis Moura, Pres., j. 21/08/2024, DJe 21/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.157.547/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.038.795/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 09/05/2022, DJe 10/06/2022; TJMT, RI 1010812-64.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1a TR, j. 03/10/2024, DJE 04/10/2024; TJMT, RI 1012633-40.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, 3a TR, j. 06/11/2023, DJE 09/11/2023; TJMT, RI 1010587-97.2022.8.11.0006, Rela Juíza Valdeci Moraes Siqueira, TR, j. 18/07/2023; Súmula 34/TJMT; Conclusão n.o 1/1a TR-TJMT.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 327409381 – reclamação no 1003705-21.2025.8.11.0037 –

Juizados Especiais de Primavera do Leste
), que julgou parcialmente procedente o pedido, com danos material (
restituição do valor em dobro
) e moral (
R$ 5.000,00
-
cinco mil reais
).

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- o desconto no valor de R$ 2.747,20 (dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), realizado pelo Mercado Pago em 6/4/2025 na conta vinculada ao e-mail do Recorrido, três dias após o pagamento, via PIX, do valor de R$ 376,18 (trezentos e setenta e seis reais e dezoito centavos), realizado pelo Reclamante, para quitação de suposto débito; - a ausência de apresentação, pela Recorrente, de qualquer contrato, extrato completo, log de sistema, comprovante de aceite ou instrumento hábil que demonstrasse, de forma inequívoca, a origem e a legitimidade do débito descontado; - a devolução do valor, pela própria Recorrente, após a propositura da reclamação.

- da contratação virtual.

Inexiste previsão no Código Civil da possibilidade de contratação eletrônica, em especial a contratação por biometria facial, prevalecendo, no caso, a liberdade das formas (
art. 104 do CC
).

A substituir a forma tradicional de contratação, com assinatura física do contratante, tem-se a Medida Provisória 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura do ICP-Brasil, bem como a “assinatura eletrônica”, disciplinada nas Leis nos 11.419/2006 (
art. 1o, §2o, III, “a” e “b”

– assinatura no processo judicial eletrônico
) e 14.063/2020 (
art’s. 3o e 4o - assinatura eletrônica entre órgãos públicos e pessoas jurídicas
).

A intenção é de que a medida produza segurança na identificação do contratante e das condições contratadas, prevenindo ou mesmo impedindo a ocorrência de fraudes (
utilização de dados de terceiros
).

As possibilidades de contratação em ambiente virtual se apresentam, em regra, na utilização de:
- login e senha; - assinatura em ipad/celular; - token; - assinatura digital; - biometria; - comando de voz; - identificação ip.

Resumidamente, a diferença entre “assinatura eletrônica” e “assinatura digital”, se constitui no fato de que a primeira é o nome dado a todos os tipos de mecanismos que permitem a assinatura de documentos virtuais, com validade jurídica. Já na segunda opção, é espécie de assinatura eletrônica que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado e identificar o autor da assinatura, com certificado digital emitido por uma das autoridades associadas à ICP-Brasil.

Assim, nos dois casos é conferida legalidade à forma, tendo e vista que, na “assinatura eletrônica” em geral, há mecanismo de segurança derivada de bloqueio de edição, registro de endereço de IP, geolocalização e vinculação a e-mail do signatário, linha móvel, entre outros. De outro lado, na “assinatura digital”, o próprio certificado garante presunção de veracidade.

Nesse sentido:

“...

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1
o
As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 – Código Civil.

§ 2
o
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
. ...”
(MP no 2.200-2/2001). Grifei.

De um modo geral, tem-se, portanto, assim identificadas as possibilidades:

*

assinatura digitalizada
, nada mais é do que a assinatura escaneada e colada no documento digital e, consequentemente, não possui qualquer valor jurídico.

*

assinatura eletrônica/aceite
é
funcionalidade na modalidade de acordo no formato digital, em conformidade com o artigo 10, §2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001 c.c. art. 3o, II, da Lei no
14.063/2020
, onde por meio de um login realizado em determinada plataforma há um checkbox, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” com os termos apresentados.

Aqui se enquadra a biometria facial que é, em linhas gerais, procedimento tecnológico de reconhecimento de características físicas para validação digital de acesso ou operações contratuais, construída por IA (
Inteligência Artificial
), que mapeia as características da face do contratante, com armazenamento de dados biométricos.

Tanto assim, que o próprio INSS tem regra admitindo a hipótese.

Nesse sentido:

“INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS No 138, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022

Estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de crédito consignado contraído nos benefícios pagos pelo INSS.

...

A
rt
. 4o
Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:

...

VIII -
reconhecimento biométrico: rotina que permite confirmar a operação realizada pelo beneficiário junto às instituições consignatárias acordantes, garantindo a integridade e não repúdio das informações, a autenticidade, e a titularidade a partir de ferramentas tecnológicas de captura biométrica, cujos requisitos técnicos serão definidos pela Dataprev
; ...”
Grifei.

*

assinaturas digitais (
certificados
)
, permitem a identificação de seus signatários com base em certificações e, consequentemente, possuem presunção de veracidade, cabendo o ônus da prova a parte acusadora. A assinatura digital, com certificado corporativo, precisa de acordo prévio entre as partes e é recomendada para uso
interna corporis.
Por sua vez, a assinatura digital, com certificado ICP Brasil, dispensa de acordo prévio, visto que possui segurança de autoridades públicas.

Neste caso, a “assinatura digital” é
fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, resultando, portanto, a mesma força legal de uma assinatura à punho, conferindo integralidade no documento. Precedentes. (STJ – 5a T - AgRg no AREsp 1644094/SP - Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – j. 12/05/2020 - DJe 19/05/2020);

(
STJ – DM - AREsp n. 2.359.995 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura - DJe de 26/06/2023
); (
TJSP – 3a TR – RI no 0006036-05.2022.8.26.0223 – rel. Juiz Fernando Eduardo Diegues Diniz – j. 14/08/2023
)
e (
TJSP – 2a TR – RI no 1002498-05.2022.8.26.0318 – rel. Juiz Rafael Pinheiro Guarisco – j. 27/07/2023
).

- da vulnerabilidade financeira/tecnológica dos contratantes.

As empresas de um modo geral, lançam produtos e formas de contratação, privilegiando o acesso virtual, ou seja, a utilização integral da tecnologia, de forma a agilizar o processo de aquisição de seus produtos/serviços.

Evidentemente não há justificativa para impedir ou limitar o implemento da tecnologia nas relações das pessoas e o comércio/prestadoras de serviços públicos. Contudo, é de se reconhecer também, que a clientela de acesso imediato é formada por uma massa de vulneráveis digitais e financeiros (
idosos, endividados etc...
), guiados exclusivamente por aplicativos, links e conexões.

Nesse confronto, há que se estabelecer equilíbrio entre o poder de oferta e as demandas/limitações individuais, como forma de proteção ao consumidor vulnerável (
art. 4, I do CDC
).

- inexistência de relação jurídica com a Instituição Bancária/Empresa. – inexistência do débito.

A Instituição Financeira/Empresa quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (
presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...
),

bem como, a efetiva utilização do serviço

(
saque; transferência; utilização de cartão; compra; envio/recebimento de mercadoria; pagamento parcial voluntário; NF com comprovante de entrega; etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor.

- da prova produzida.

A Recorrente sustenta que o desconto decorreu de débito legítimo relativo a fatura vencida e a empréstimos contratados na plataforma, juntando tela sistêmica que lista “Empréstimos vinculados” com identificadores numéricos (
IDs
) e respectivos status (
“Defaulted/Finalizado”
) conforme id. 327409374.

Em matéria de transações eletrônicas, os registros hábeis a demonstrar a regularidade de uma cobrança devem conter, no mínimo:
(i)
o instrumento contratual que prevê especificamente a obrigação e o valor cobrado; (ii) os logs de autenticação com identificação do método utilizado (token, biometria ou senha); (iii) a referência ao contrato ou fatura específica que está sendo liquidada; e, (iv) o demonstrativo de evolução da dívida, com valor principal, encargos e forma de cálculo do montante retido
. A tela sistêmica juntada pela Recorrente não contém nenhum desses elementos. Dela não é possível extrair o valor contratado, as condições pactuadas, a data e o meio de contratação, nem se houve efetiva manifestação de vontade do consumidor em contrair aquelas obrigações. A Recorrente sequer esclarece qual dos empréstimos listados originou o desconto (
R$ 2.747,20
), nem apresenta o demonstrativo de cálculo que justificaria aquele valor específico.

As telas sistêmicas, quando apresentadas, mas retiradas dos próprios computadores da Empresa Recorrente não são, isoladamente, provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pela parte consumidora/Recorrida, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Precedentes. (
TJMT – 1a TR – RI no 1010812-64.2024.8.11.0001 rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 03/10/2024 - DJE 04/10/2024
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1012633-40.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 06/11/2023 - DJE 09/11/2023
).

Nesse sentido:

“SÚMULA 34/TJMT: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

Ressalta-se que a condição de correntista do Recorrido perante a plataforma é incontroversa, o que, contudo, não autoriza a presunção de que todos os débitos lançados pela Recorrente decorram de contratações válidas e regulares. A relação de conta ativa na plataforma não se confunde com a comprovação da origem de cada débito individualmente realizado. A habitualidade do correntista não substitui a necessidade de autorização específica e prova documental de cada lançamento financeiro.

É obrigação da Recorrida a desconstituição da prova do direito alegado pelo Reclamante (
art. 373, II, do CPC
), ônus do qual não se desincumbiu.

O estorno espontâneo do valor pela Recorrente após a propositura da ação reforça essa conclusão. Não é razoável que uma instituição de pagamento devolva valor que reputa legítimo e devidamente contratado.

Configura-se, portanto, a falha na prestação do serviço por ausência de comprovação da origem e legitimidade do débito descontado, nos termos do art. 14 do CDC.

- do dano material.

A orientação no C. STJ, era de que, para a repetição do indébito de forma dobrada, indispensável a demonstração de má-fé, abuso ou leviandade da parte Devedora, nos exatos termos do art. 940 do CC
c.c.
art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 17/04/2018 - DJe 23/04/2018
);
(
STJ – 3a T -
REsp 1626275 /RJ - RECURSO ESPECIAL no 2015/0073178-9 – rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - j. 04/12/2018 – p. 07/12/2018
) e (
STJ – 2aS –
REsp no1388972/SC RECURSO ESPECIAL no 2013/0176026-2 – rel.
Ministro MARCO BUZZI – j. 08/02/2017 – p. 13/03/2017
).

Ocorre que, no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 600.663/RS (
Tema 929/STJ
), na forma de repetitivo, foi construída a tese de que, para a repetição de indébito de forma dobrada (
contratos públicos/privados
), indispensável a demonstração de que a cobrança indevida se consubstancia em conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, restou afastada a natureza do elemento volitivo (
dolo/culpa
).

E mais, a tese teve modulação de aplicação temporal, para alcançar os contratos privados, somente nas cobranças ocorridas após a publicação da decisão/Tese, ou seja, vigorando aquela anterior (
demonstração de má fé
), até então. No mais, em relação aos contratos públicos/prestadoras de serviços públicos, desde logo aplicável o novo entendimento. Precedente. (
STJ – CE - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 600.663/RS - rela. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – rel. p/ Acórdão MINISTRO HERMAN BENJAMIN - j. 21/10/20 – DJe 30/3/2021
).

Sendo assim, considerando que o débito/cobrança questionado se deu após 30/3/2021 (
Tema 929/STJ
), e se tratando de contrato privado, tem-se que a repetição deve ocorrer de forma dobrada e corrigida, tendo em vista a ausência de boa fé objetiva da Recorrida, no atendimento da solicitação do consumidor. Precedente. (
TJMT – TR - RI no 1010587-97.2022.8.11.0006 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA– j. 18/07/2023
).

Segue mantida a sentença, no tema.

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços bancários, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – 3a T – REsp no 2161428/SP – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – rel. p acórdão Ministro MOURA RIBEIRO – j. 11/3/2025 – DJe 4/4/2025
); (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 4a CDPv – RApC no 1000291-40.2023.8.11.0019 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 21/08/2024 - DJE 22/08/2024
); (
TJMT – 1a TR – RI no 1057395-44.2023.8.11.0001 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 22/07/2024 - DJE 25/07/2024
); (
TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
) e (
TJMT - RI 0037503-11.2019.811.0001 - Rel. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - j. 26.11.2019
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026